Tribunal: TJDFT
Processo: 0738268-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação, com pedido de concessão de tutela de urgência recursal, interposto por EDIVAR BATISTA DA SILVA (autor/apelante) em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A (réu/apelado), para que o banco se abstenha de realizar débitos automáticos em sua conta corrente/salário, referentes a empréstimos cujas autorizações foram revogadas. Em suas razões recursais (ID 55811231 – pág. 3), o apelante/autor alega, em síntese, que a probabilidade do direito se fundamenta “na apresentação de evidências factuais e probatórias contidas em sua petição inicial, todas elencadas com base na legislação federal, no tema repetitivo no 1.085 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), na Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil e em jurisprudências consolidadas” e que o perigo de dano está demonstrado nos prejuízos decorrentes da continuidade dos descontos ao longo do processo. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal e, no mérito, a reforma da sentença apelada e o provimento do apelo para que o Banco réu/apelado se abstenha de efetuar débitos automáticos de empréstimos cujas autorizações foram revogadas e a repetição do que foi descontado após a referida notificação. Sem preparo, pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Em contrarrazões, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A impugna a gratuidade de justiça outrora concedida e, no mérito, requer o desprovimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 300 da lei processual civil, poderá deferir tutela provisória requerida em sede recursal, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, aferição do grau de urgência diante do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sem prejuízo da averiguação quanto aos termos de reversibilidade dos efeitos da decisão concessiva da medida antecipatória ou cautelar. Nos limites da cognição estabelecida para esta fase prefacial de admissibilidade, não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal. Quanto à probabilidade do direito, não se identifica no pedido de tutela provisória recursal fato novo que permita desnaturar parcialmente a sentença, prolatada mediante cognição exauriente, nem se identifica, nos precedentes judiciais que pretendem amparar o pleito antecipatório, força vinculante para a concessão da suspensão e/ou limitação dos descontos sem a adequada verticalização quanto ao mérito da matéria controvertida na apelação. Da mesma forma, não vislumbro perigo da demora, já que a antecipação da tutela foi indeferida pelo juízo a quo e em sede de agravo de instrumento, de modo que o decurso do tempo afasta a urgência alegada. Ante o exposto, por estarem presentes os pressupostos processuais, RECEBO a apelação nos seus efeitos devolutivo e suspensivo (artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil) e INDEFIRO a antecipação da tutela de urgência recursal pretendida pela parte apelante/autora. Intime-se o apelante/autor acerca do teor dessa decisão e para se manifestar acerca do pedido de revogação da gratuidade de justiça formulado pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A em suas contrarrazões. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos para análise da manutenção da gratuidade de justiça e da matéria de fundo manejada na apelação. Publique-se. Intimem-se.